Tribunal: TJBA
Processo: 0500083-78.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500083-78.2017.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO GLEISON LESSA DE OLIVEIRA Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA POSTERIORMENTE SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ERRO JUDICIÁRIO OU ARBITRARIEDADE. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, fundados em alegado erro judiciário. O autor alegou ter permanecido preso preventivamente por cerca de sete meses, por crime do qual foi posteriormente absolvido, sustentando que a prisão foi baseada em reconhecimento pessoal viciado e que o Poder Judiciário ignorou provas de sua inocência. A sentença reconheceu a ausência de ilegalidade ou erro substancial, ressaltando que a custódia foi fundamentada em indícios concretos e no reconhecimento da vítima, não havendo ato ilícito a ensejar reparação civil. II. Questão em discussão Discute-se a existência de responsabilidade civil do Estado por suposto erro judiciário ou arbitrariedade na decretação e manutenção de prisão preventiva posteriormente revogada com absolvição, bem como a eventual nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem a observância do rito legal e a ocorrência de omissão estatal na apuração de álibi. III. Razões de decidir A responsabilidade do Estado por ato jurisdicional exige a demonstração de erro judiciário, nos termos do art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, não bastando a absolvição penal por insuficiência de provas. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos disponíveis à época dos fatos, como o reconhecimento da vítima e a correspondência da motocicleta utilizada no crime. Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado rigorosamente o art. 226 do CPP, não ficou comprovada a má-fé dos agentes públicos ou a ilicitude manifesta do ato à época da sua prática. O apelante não comprovou seu álibi nem demonstrou desídia ou dolo por parte das autoridades. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a custódia processual regularmente decretada não configura, por si só, erro judiciário indenizável. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A absolvição penal por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judiciário. 2. A prisão preventiva fundamentada em indícios concretos e elementos disponíveis à época constitui exercício legítimo da função jurisdicional. 3. O reconhecimento pessoal realizado sem observância formal do art. 226 do CPP, por si só, não gera dever de indenizar sem prova de má-fé ou erro grosseiro. 4. O ônus da prova quanto à ilicitude estatal é do autor, não se presumindo a responsabilidade civil do Estado." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXV; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CPP, art. 226. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1692532/RJ; STJ, AgInt no AREsp 941782/PR; STJ, HC 727742/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 0500083-78.2017.8.05.0088, tendo como Apelante ANTONIO GLEISON LESSA DE OLIVEIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do eminente Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR09